Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966/47. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. NÃO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.